Tribunal: TCU
Processo: 010.447/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de reforma em favor de militares do Comando da Aeronáutica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa a concessão de reforma em favor de militares do Comando da Aeronáutica. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do mérito da concessão de reforma ao Sr. Ernesto Mesquita Filho, em vista do falecimento do interessado; 9.2. considerar legal a concessão de reforma em benefício dos Srs. Dilson Ribas Cabral da Silveira, Dionísio Camargo Barbosa, Eliphas Levi Machado de Mattos e Enio Vargas, conferindo registro aos respectivos atos.